Tribunal: STF
Processo: HC 221072
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIMES PREVISTOS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 7.10.2022 por José Alcides Simão Netto, advogado, em benefício de Marco Aurélio Rodrigues de Souza, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 27.9.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 766.524/SP, Relator o Ministro Atonio Saldanha Palheiro.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pelo juízo da Vara Única da comarca de Monte Azul Paulista/SP (Ação Penal n. 1500040-64.2020.8.26.0370), em 1º.6.2021, às penas de nove meses e dez dias de detenção, em regime inicial semiaberto, quatorze dias-multa e suspensão ou proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor por três meses e três dias, pela prática dos delitos previstos no inc. I do § 1º do art. 306 c/c o inc. III do art. 298 do Código de Trânsito Brasileiro. Narrou-se na inicial acusatória:



    “Consta dos inclusos autos do inquérito policial que, no dia 6 de julho de 2019, por volta das 3h50, na Avenida Dr. Antônio Borges De Queiroz – Centro, nesta comarca de Monte Azul Paulista, o denunciado conduziu veículo automotor, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação, em via pública, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, estando com concentração de 2,9 decigramas de álcool por litro de sangue (cfr. exame de alcoolemia de fls. 42). 



    Conforme o apurado, na data dos fatos, o denunciado conduzia o a motocicleta Honda Twister, cor prata, com a numeração do chassi e do motor totalmente suprimidas, com uma placa EON-9183-JABOTICABAL/SP, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação, na via pública, estando com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. 



    Na oportunidade, os GCMs foram atender um chamado e, quando chegaram ao local, puderam ver que o denunciado, quando viu a viatura, tentou evadir-se em alta velocidade. 



    Diante disso, os agentes resolveram abordá-lo e, na ocasião, foi verificado que o denunciado não era habilitado e que ele apresentava sinais típicos de embriaguez, razão pela qual o convidaram a efetivar o teste de alcoolemia. 



    O indiciado concordou em fornecer material para realização de exame de dosagem alcoólica, o qual resultou positivo para embriaguez, com índice de 2,9 gramas de álcool por litro de sangue, conforme teste de fls. 42. 



    Ao ser ouvido na Delegacia de Polícia o investigado admitiu a ingestão de bebidas alcoólicas” (fls. 147-148, e-doc. 2). 



    3. A Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do paciente, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória. Esta a ementa do acórdão:



    “Embriaguez ao volante – Recurso defensivo buscando a absolvição – Descabimento – Prova segura – Confissão do réu, testemunho do guarda civil e exame de alcoolemia que evidenciam a conduta delituosa – Condenação mantida – Recurso não provido” (fl. 257, e-doc. 2). 



    Não interposto recurso, a sentença condenatória transitou em julgado em 9.12.2021 (fl. 267, e-doc. 2).



    4. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 766.524/SP. Em 29.8.2022, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro concedeu parcialmente a ordem, para “fixar o patamar de 1/6 de exasperação, na segunda fase da dosimetria, em relação à reincidência do paciente, mantidos os demais termos da condenação” (fls. 346-347, e-doc. 2). A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Tribunal Superior em 27.9.2022:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE AGRAVADA PELA AUSÊNCIA DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR OU CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Na hipótese, malgrado a reprimenda final do agravante seja inferior a 4 anos e ele não seja reincidente específico, revela-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão da presença de circunstância desfavorável (maus antecedentes), não estando preenchido o requisito descrito no inciso III do art. 44 do Código Penal. Precedente.



    2. Agravo regimental desprovido” (fl. 359, e-doc. 2). 



    5. Esse último acórdão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante busca a substituição da pena privativa de liberdade imposta ao paciente por restritivas de direito. 



    Assevera que “o Paciente teve contra si, afastado o direito a Substituição da Pena corporal, por Restritivas de Direitos, em razão do feito apontado como maus antecedentes” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Em oposição ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o impetrante alega que a aplicação do benefício seria válida, apesar do disposto no § 3º do art. 44 do Código Penal. 



    Argumenta que, “se por um lado a Certidão de Antecedentes é documento hábil o suficiente a reconhecer e comprovar os maus antecedentes, o peso deve, na ausência de maiores dados nela, (in dubio pro reo) ser usada para, uma vez tão longínquo o ano do apontamento, e alicerçada nos parâmetros jurisprudenciais da perpetuidade” (sic, fl. 4, e-doc. 1). 



    Ressalta que “o mau antecedente apontado na 1ª Fase da Dosimetria da Pena, além de ser de Contravenção Penal (certidão de objeto e pé anexa) é do longínquo ano de 2010, feito extinto em 2014, por delito diverso do ora processado” (fl. 4, e-doc. 1).



    Enfatiza que “o contexto em que fora praticado o crime, faz com que a substituição da reprimenda seja suficiente para a reprovação e prevenção do crime em pauta” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assinala que “a Certidão de Antecedentes denota que o acusado não é reincidente específico, o que inclusive já fora reconhecido pelo STJ. Logo, o caso se amolda perfeitamente ao que sedimentou o STJ na edição 706 do Informativo de Jurisprudências” (fl. 5, e-doc.1). 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “A medida liminar ora pleiteada é medida que se impõe com o fito de alavancar o direito do paciente de forma mais ágil e célere. (…)



    De mais a mais, requer a nobre defesa técnica, que, Vossa Excelência defira o quanto requerido mesmo na via estreita do Habeas Corpus, a fim de conceder ao paciente a aplicação do quanto requerido, fortemente pela possibilidade da análise em concreto do caso. 



    E em não sendo o entendimento, que seja caso de recebimento da Ordem, dando-se vista a Procuradoria, e consequente conclusão, para ai sim, conceder a ordem quando da análise aprofundada do wirt” (sic, fl. 6, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. O acórdão condenatório do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado em 9.12.2021, antes de a presente impetração ser protocolizada em 7.10.2022.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    9. Tem-se nos autos que o paciente foi condenado pelas instâncias ordinárias às penas definitivas de nove meses e dez dias de detenção, em regime inicial semiaberto, quatorze dias-multa e suspensão ou proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor por três meses e três dias, pela prática dos delitos previstos no inc. I do § 1º do art. 306 c/c o inc. III do art. 298 do Código de Trânsito Brasileiro. No decreto condenatório, o juízo de primeiro grau fixou o regime prisional semiaberto e negou a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, pela reincidência do paciente:



    “O regime inicial será o semiaberto em razão da reincidência. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, porquanto o réu é reincidente em crime de trânsito (fls. 163/164), inclusive na prática de crime sem possuir habilitação” (fl. 223, e-doc. 2). 



     



    10. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à apelação interposta pela defesa, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória. Estes os fundamentos adotados pelo Relator, Desembargador André Carvalho e Silva de Almeida, na ixação do regime inicial semiaberto e na impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade:



    “No tocante ao regime de cumprimento, a despeito do quantum de pena, dada a reincidência e os maus antecedentes apresentados pelo réu, inviável a substituição da reprimenda por restritivas de direitos, sendo acertada a fixação do regime semiaberto para início de cumprimento de pena” (fl. 261, e-doc. 2). 



    11. No acórdão questionado, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou o constrangimento ilegal, reafirmando ausência de ilegalidade na negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Tem-se no voto do Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro:



    “No caso, consoante ficou assentado na decisão recorrida, o agravante é portador de maus antecedentes e reincidência. 



    Nesse sentido, ainda que não esteja caracterizada a reincidência específica para impedir a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, § 3º, do Código Penal, não faz jus o recorrente à pretendida substituição, porquanto não preenchidos todos os requisitos atinentes à concessão da benesse. 



    Com efeito, o art. 44 do CP prevê a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos desde que preenchidos os seguintes requisitos, cumulativamente:



    I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998) 



    II – o réu não for reincidente em crime doloso; (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998) 



    III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998) 



    Na hipótese, portanto, malgrado a reprimenda final do agravante seja inferior a 4 anos e ele não seja reincidente específico, revela-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão da presença de circunstância desfavorável (maus antecedentes), não estando indicado que a substituição seja suficiente nos termos do inciso III do art. 44 do CP.



    No mesmo sentido: (…) 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 366-367, e-doc. 2). 



    12. As instâncias ordinárias não substituíram a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em razão da reincidência e dos maus antecedentes do paciente. Descabido, portanto, cogitar-se de constrangimento ilegal, pois a negativa do benefício está fundamentada na ausência dos requisitos previstos no art. 44 do Código Penal. Confiram-se os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REINCIDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. Inviável o abrandamento do regime prisional fixado pelas instâncias anteriores, considerada a circunstância judicial desfavorável e a reincidência, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.



    3. As instâncias anteriores negaram a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos forte nos maus antecedentes e na reincidência do Paciente, não sendo recomendável a substituição nos termos do art. 44 do Código Penal.



    4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 210.460-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.3.2022).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Uso de documento falso. Condenação. Fixação de regime inicial fechado. 3. Agravo provido no STJ, para estabelecer o regime semiaberto para cumprimento inicial da pena privativa de liberdade. 4. Pedidos de concessão de regime aberto e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Impossibilidade. Valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (maus antecedentes). 5. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso ordinário a que se nega provimento” (RHC n. 131.736-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16.9.20216). 



    13. Este Supremo Tribunal julgou o Tema 150 da repercussão geral (Recurso Extraordinário n. 593.818, Relator o Ministro Roberto Barroso) e concluiu, em 18.8.2020, pela possibilidade de as condenações extintas ou cumpridas há mais de cinco anos serem utilizadas como maus antecedentes. Tem-se na ementa do julgado:



    “DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal.



    2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal).



    3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena.



    4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”.



    14. Considerando a tese firmada por este Supremo Tribunal, não se pode ter por teratológicos ou manifestamente ilegais a conclusão das instâncias ordinárias e o julgado apontado como coator. Na mesma linha são os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÃO EXTINTA HÁ MAIS DE CINCO ANOS PARA CARACTERIZAR MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. TEMA 150 DA REPERCUSSÃO GERAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. É inviável o habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância.



    2. Não se admite a utilização ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.



    3. É valida a utilização de condenações extintas há mais de cinco anos para caracterizar maus antecedentes (Tema 150 da repercussão geral).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 199.133-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.6.2021). 



    “HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO – SUBSTITUIÇÃO. Em jogo a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus, ainda que substitutivo de recurso ordinário constitucional. 



    PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – INADEQUAÇÃO. Ante a dedicação a atividades criminosas, surge inadequada a observância da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.



    MAUS ANTECEDENTES – ARTIGO 64, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – INAPLICABILIDADE. Não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal, alusivo à reincidência, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal. Precedente: recurso extraordinário nº 593.818/SC, Pleno, relator ministro Luís Roberto Barroso, julgado sob o ângulo da repercussão geral. Ressalva da óptica pessoal. 



    PENA – DOSIMETRIA – SOBREPOSIÇÃO – AUSÊNCIA. O contexto criminoso norteia a fixação da pena, consideradas as fases, não cabendo concluir pela sobreposição” (HC n. 136.609, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 27.10.2020).



    15. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora